Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1895034 padece de contradição, porquanto a servidora comprovou ter apresentado requerimento administrativo dentro do prazo prescricional para o recebimento dos créditos constituídos. Sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que não foi considerado que o prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação do direito, após a obtenção da declaração emitida pelo ente público.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63462878). O DF pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, porquanto comprovado o requerimento administrativo vinculado ao crédito constituído em janeiro de 2013, exclusivamente. Em relação aos demais períodos vindicados, a autora/embargante não apresentou requerimento administrativo dentro do prazo quinquenal, condição suspensiva da prescrição, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, exibindo somente a declaração de crédito total, emitida em 04/12/2023, que indicou créditos constituídos há mais de 5 (cinco) anos.
6. Ademais, inexiste a omissão apontada, porquanto o acórdão fundamentou suas razões de decidir, em conformidade com o livre convencimento motivado (persuasão racional), sendo dispensável o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.